Tribunal: TJDFT
Processo: 0764577-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA VIA SNE. EXPEDIÇÃO DE CARTA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69771526). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que não foi devidamente notificada para apresentar defesa prévia quanto à infração de trânsito que lhe foi imputada, em violação ao disposto no art. 282, §4o do Código de Trânsito Brasileiro e à Súmula 312 do STJ, o que compromete a regularidade do auto de infração. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação da notificação por meio de AR ou sistema eletrônico válido, sendo insuficiente a simples alegação de adesão ao Sistema de Notificação Eletrônico (SNE) sem a devida prova do envio e recebimento. Alega também que o auto de infração não foi devidamente instruído com o AIT assinado pela autoridade competente, além da completa ausência de informações técnicas sobre o aparelho utilizado para a autuação, como modelo, especificações e homologação pelo INMETRO. Diante disso, pede a reforma da sentença com fito de que seja declarado nulo o auto de infração no SA04028438.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a recusa do autor em realizar o teste do etilômetro impossibilitou o preenchimento de determinados elementos no auto de infração, o que não invalida o procedimento, já que todos os requisitos legais foram devidamente observados. Sustenta que a autarquia cumpriu com o dever de emissão da notificação, conforme entendimento consolidado pelo STJ no PUIL 372, sendo desnecessária a apresentação de aviso de recebimento diante da presunção de veracidade dos atos administrativos e da ausência de exigência legal. Alega que o veículo está cadastrado no SNE, o que presume ciência das notificações por parte do responsável, nos termos do CTB e da Resolução no 931/2022 do CONTRAN, sendo do usuário a responsabilidade pelo acompanhamento das comunicações. Ressalta que a adesão voluntária ao SNE implica aceitação da forma eletrônica de notificação e proporciona benefícios ao condutor, como maior desconto no valor da multa. Por fim, requer, subsidiariamente, caso se entenda necessária prova adicional quanto à notificação, que os autos retornem à origem para que sejam oficiados o SERPRO e a SENATRAN, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
II. Questão em discussão
5. Discute-se a validade do auto de infração de trânsito diante da alegada ausência de notificação regular para apresentação de defesa, da não comprovação do envio por meio do SNE, da falta de assinatura da autoridade autuadora e da ausência de dados técnicos do equipamento utilizado na autuação.
III. Razões de decidir
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA).
8. O STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
9. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação.
10. Em relação à notificação, o enunciado de Súmula n. 312 do STJ preceitua que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
11. Anota-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, como é o caso dos autos.
12. A propósito, sobre o tema, os seguintes precedentes: Acórdão 1985287, 0745435-96.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1985320, 0720454-03.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.
13. No caso, constata-se que o recorrente tomou ciência da infração no momento da autuação (26/05/2024) e possui veículo registrado no SNE. A teor do que dispõe o art. 5o da Resolução 622 do CONTRAN, ao cidadão que optar por receber notificações de autuação e penalidade via SNE, é atribuída a responsabilidade de, tanto manter os dados eletrônicos atualizados, como acessar o sistema com regularidade. Como o proprietário do veículo optou por receber notificações pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), não é necessário o envio de uma carta com aviso de recebimento. Em verdade, ao optar pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), os prazos para tomar conhecimento da infração, apresentar defesa ou recurso começam a contar a partir da data de registro no sistema (28/05/2024 - ID 69771518, página 7). No entanto, ainda assim foi enviada notificação da autuação em 29/05/2024 (ID 69771518, página 3).
14. O requerente juntou apenas a consulta da multa no sistema e não o auto de infração em si, não restando, portanto, demonstrada a suposta falha do procedimento capaz de infirmar a conclusão da Administração Pública quanto à aplicação da multa e penalidade respectiva.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 165-A;Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.079; STJ, súmula 312; TJDFT, Acórdão 1985287, 0745435-96.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1985320, 0720454-03.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.